Tribunal: TJMT
Processo: 0002937-74.2016.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002937-74.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANA MARX MARTINS - CPF: 046.606.431-40 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), GEYSOMILTON MELO MOURA - CPF: 029.060.473-76 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO –
ENTREGA DE COISA INCERTA
– RITO PROCESSUAL ADEQUADO – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, a obrigação assumida pelo ex-companheiro da apelante no acordo de dissolução de união estável, consistente na entrega de um imóvel, se amolda ao disposto no art. 811, do CPC, que dispõe: “
Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosana Marx Martins
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que move contra
Geysomilton Melo Moura
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a inadequação da via eleita, condenando a exequente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante recorre aduzindo que a ação está lastreada em título executivo líquido, certo e exigível, no qual o apelado se comprometeu a entregar uma casa, conforme condições pré-estabelecidas. Assevera que a obrigação é para entrega de coisa incerta, pois embora haja algumas especificações, caberia ao executado escolher o imóvel, ou seja, no título exequendo não houve a individualização do bem. Aduz que caso entendesse pela inadequação, deveria o MM. Juiz ter intimado a parte para manifestação, em observância aos princípios da cooperação e primazia do julgamento do mérito. Pugna pela reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 160035261).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que, em 22.09.2016,
Rosana Marx Martins
ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta contra
Geysomilton Melo Moura, aduzindo que em 06.07.2014, as partes firmaram acordo de dissolução de união estável, no qual transacionaram acerca da guarda dos filhos menores, alimentos e partilha de bens.

Aduziu que conforme especificado na cláusula 3, do aludido acordo, o executado se comprometeu a lhe entregar uma casa de pelo menos R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser atualizado na data de entrega, localizada na cidade de Guarantã do Norte/MT, com no máximo 1,5km do centro da cidade. Asseverou que decorrido mais de um ano da data em que o executado deveria ter efetuado a entrega do imóvel, nenhuma providência foi adotada, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando compelir o ex-companheiro a lhe entregar o bem na forma especificada.

Em 07.02.2019, foi recebida a inicial e determinada a citação do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com a entrega do bem, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) – id.
160035247.

Perfectibilizada a citação, o executado aviou embargos à execução (autos n. 0001158-79.2019.8.11.0087), aduzindo a carência da ação, por inadequação da via eleita, tendo em vista que a autora deveria ter proposto execução de obrigação de fazer e não de entrega de coisa. Alegou a ausência de memória de cálculo e inexequibilidade da obrigação. Subsidiariamente, requereu a intimação da exequente para proceder com a emenda da inicial, com a concessão de novo prazo para manifestação do executado/embargante.

Diante disso, a exequente peticionou no feito executivo, requerendo a emenda da inicial, a fim de adequar o rito procedimental, para execução de obrigação de fazer, nos termos do art. 815 e seguintes, do CPC.

O douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a inadequação da via eleita, condenando a exequente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que a ação está lastreada em título executivo líquido, certo e exigível, no qual o apelado se comprometeu a lhe entregar uma casa, conforme condições pré-estabelecidas. Assevera que a obrigação é para entrega de coisa incerta, pois embora haja algumas especificações, caberia ao executado escolher o imóvel, ou seja, no título exequendo não houve a individualização do bem.

Segue sustentando que caso entendesse pela inadequação, deveria o MM. Juiz ter intimado a parte para manifestação, em observância aos princípios da cooperação e primazia do julgamento do mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que a recorrente ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta, visando o recebimento do imóvel descrito no acordo de dissolução de união estável firmado entre as partes, que dispõe:

“3. DOS BENS E DÍVIDAS DO CASAL - PARTILHA.

Todos os bens e dívidas adquiridos na constância da união estável ficarão para o 1º ACORDANTE, que se compromete, até 31 de julho de 2015 adquirir uma casa de pelo menos R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser atualizado na data de entrega, na cidade de Guarantã do Norte/MT, com no máximo 1,5km do centro da cidade, e escritura-la em nome da 2ª ACORDANTE, de forma a representar a parte da meação da 2ª ACORDANTE.”
(id.
160035247, p. 64)

À vista disso, entendo que a obrigação assumida pelo ex-companheiro da apelante se amolda ao disposto no art. 811, do CPC, que dispõe:
“
Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha
.”

Ademais, ainda que assim não fosse, ao analisar situação semelhante, o c. STJ entendeu pela aplicação analógica dos critérios legais aplicáveis à obrigação de entrega de coisa incerta, confira:

“CIVIL. ACORDO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL. CONDIÇÃO POTESTIVA NÃO CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA ILÍQUIDA.

1. É pressuposto da condição a subordinação do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

2. A obrigação assumida pelo ex-marido, no acordo de separação consensual, de custear a diferença de preço entre o imóvel em que residia a família e outro imóvel a ser adquirido pela sua ex-mulher em cidade especificada no acordo não está subordinada a condição puramente potestativa.

3. A incerteza quanto ao objeto da obrigação não traduz arbítrio de uma das partes. Obrigação pecuniária ilíquida, cuja execução depende de prévia determinação do imóvel a ser adquirido, o qual, embora da escolha da credora, deve observar critério médio (nem o melhor e nem o pior imóvel da cidade de destino), compatível com a moradia em que residia anteriormente a família.
Aplicação analógica dos critérios legais aplicáveis às obrigações de entrega de coisa incerta
.

4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 970.143/SC, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 15.02.2011 - negritei)

Desse modo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, pois ao verificar o descabimento da emenda da inicial, deveria ter prosseguido com a execução de entrega de coisa incerta na forma pretendida pela exequente, mormente considerando ser esse o rito que melhor se amolda ao caso em apreço.

Com efeito, a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma estabelecida na sentença, viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, nos termos dos arts. 4º e 6º, do CPC, constituindo cerceamento de defesa, impondo-se, desta feita, a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do processo.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023